Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723071-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré, agravante, fornecesse o tratamento de “home care”, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas (proc. no 0721818- 60.2021.8.07.0001, ID no 95746739, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 27428525 - Pág.1-4). 3. Apresentada contrarrazões, foi noticiado o óbito da agravada (ID no 28090430). 4. A agravante foi intimada para informar se persistia o interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 28100481 - Pág. 1). 5. Em resposta, destacou a necessidade de revogação da obrigação fixada na decisão recorrida, inclusive no que tange às astreintes, com o posterior arquivamento do recurso (ID no 28430688). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No processo originário (autos de no 0721818-60.2021.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, com resolução do mérito (CPC, art. 487, inciso I). 10. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO